Tribunal: TJMT
Processo: 1022128-48.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022128-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arras ou Sinal, Arrendamento Rural, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), RUBIAMAR DANIELLI - CPF: 632.339.321-20 (AGRAVADO), JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE - CPF: 134.267.688-28 (AGRAVANTE), CLAUDIMAR MARTINS PINTO - CPF: 460.716.601-49 (AGRAVANTE), MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE - CPF: 202.729.048-64 (AGRAVANTE), JULIANO DANIELLI - CPF: 024.023.021-35 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM RESCIÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM ARRESTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DA EXECUÇÃO – NÃO CARACTERIZADO – REQUEIRMENTO DE COMPENSAÇÃO – ARTIGO 525, § 1º, VII, do CPC de 2015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 525, § 1º, VII, do CPC de 3015, a alegação de qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, para que sejam levantadas na impugnação, devem ser supervenientes à sentença.

Ausente qualquer vicio na memória de cálculos apresentada pela parte exequente, contendo todos os parâmetros fixados na sentença e legislação, não há falar em excesso da execução, devendo ser rejeitada a presente impugnação ao cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE

CARLOS MARCILIO VICENTE e Outro (s)
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação de cumprimento de sentença em reintegração de posse com pedido de tutela de urgência cumulada com rescisão contratual cumulada com ação de cobrança cumulada com arresto nº 0003953-60.2017.8.11.0012, Códigos 92335 e 12816896 movida por
RUBIAMAR DANIELLI e JULIANO DANIELLI
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Sustentam os agravantes que, o juiz não observou atentamente a dinâmica processual, a entender que os agravantes têm o direito a análise e acolhimento no pedido de impugnação ao cumprimento da sentença, e discutir o flagrante e exagerado excesso da execução combatida bem como ver a aplicação do instituto da compensação entre eles por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

Salientam que não foi determinado que os cálculos fossem atualizados na forma apresentada pelos exequentes, devendo ser atualizado como foi determinado na r. sentença ou seja, o valor da condenação deve ser corrigido a partir da intimação da sentença pelo mesmo, salvo melhor juízo, é o que nos deixa claro a nova legislação processual civil, quando a r. sentença não determina prazo.

Requer o conhecimento do presente recurso e liminarmente seja atribuído o efeito suspensivo, em razão da presença de fumus boni iuris e periculum in mora, na forma pleiteada; no mérito, seja dado provimento ao agravo, com consequente reforma da decisão por essa Corte, uma vez que a decisão agravada causa lesão grave de difícil reparação.

A liminar foi indeferida. (id. 148943153)

Contrarrazões. (id. 151414690)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE e Outro (s), em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação de cumprimento de sentença em reintegração de posse com pedido de tutela de urgência cumulada com rescisão contratual cumulada com ação de cobrança cumulada com arresto nº 0003953-60.2017.8.11.0012, Códigos 92335 e 12816896 movida por RUBIAMAR DANIELLI e JULIANO DANIELLI, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem
.

Há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, transcrevo-a:

“(...)Da Compensação

No que tange à compensação, melhor sorte não assiste aos Executados. Isso porque, a compensação pretendida, por se relacionar a negócios jurídicos entabulados antes da sentença, deveriam ter sido aduzidos ainda quando da fase de conhecimento, não de revelando lídimo, apenas em sede de cumprimento de sentença, a sua suscitação, conforme faz crer o art. 525, § 1°, VII do CPC,
verbis
:

§ 1° Na impugnação, o executado poderá alegar: VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. (grifo nosso).

Com isso, resta afastada, nesse momento processual, qualquer pretensão veiculada pelas partes Executadas no que tange à compensação em relação a fatos anteriores à sentença.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato de direito, REJEITO integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, por consectário, HOMOLOGO a memória de cálculo apresentada pelas partes Exequentes no id. 68458713, sem prejuízo da sua atualização até a presente data, o que faço com arrimo no art. 525, do CPC.”.

Na impugnação ao cumprimento de sentença que deu ensejo à decisão agravada, os Agravantes pugnam pelo acolhimento do excesso de execução, e ainda, o instituto da compensação.

Não se olvida que tanto a liquidação quanto o cumprimento de sentença deve se referir ao objeto da ação e da sentença.

Assim, observando a memória de cálculos apresentada pelas partes Exequentes, não há falar em vícios, estando atendidos todos os parâmetros fixados na sentença, bem como aqueles fixados pela legislação civil e processual.

No que tange à pretensão de compensar supostos créditos, a arguição foi absolutamente inoportuna e justamente por isso, sequer foi conhecida pelo juízo de origem.

Dessa forma, e considerando que o pedido dos Rés foi de compensação de valores e posterior declaração de valor devido pelo Autor, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Ora, ao contrário do que alegam os recorrentes, não há nos autos qualquer elemento de prova de que foi feito o pagamento seja total seja parcial às apeladas, bem como, anotado pelo juízo de piso que ‘a memória do cálculo apresentada pelas partes Executadas não contempla diversos itens, a exemplo dos honorários sucumbenciais e das custas processuais, o que a toma absolutamente imprestável para os fins pretendidos pelas partes Executadas.’.

Ademais, nos termos do art. 525, § 1º, VII, do CPC de 2015, a alegação de qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, para que sejam levantadas na impugnação, devem ser supervenientes à sentença. Portanto, deve ser afastada a pretensão no que tange à compensação em relação a fatos anteriores à sentença.

Em síntese: sob qualquer enfoque, a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo apelado está correta e o inconformismo dos apelantes desafiam rejeição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023